Tribunal: TJMT
Processo: 0006993-65.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006993-65.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLI DE PAULA VILELLA - CPF: 336.730.471-91 (APELADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade,não conheceu do recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – SÚMULA 118 DO STJ – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Contra decisão que homologa cálculo em sede de cumprimento de sentença, de cunho interlocutório, incabível a interposição de apelação, uma vez que há expressa previsão legal quanto à interposição do agravo de instrumento.

2. “O recurso adequado para combater a decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, sem por fim à fase procedimental, é o de agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 1015, do CPC.” (Ap 19694/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017).

3. A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Agamenon Alcântara Moreno Junior, na Execução de Sentença nº 6993-65.2014.811.0041 ajuizada por MARLI DE PAULA VILELLA, que homologou os cálculos constantes às fls. 206/262 e determinou a expedição do Ofício Requisitório.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante a ocorrência de excesso de execução no patamar de R$ 35.462,26 (trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos).

Afirma que o erro de cálculo não transita em julgado, devendo ser corrigido a qualquer tempo até mesmo de ofício, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso de execução.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação em id. 6941681, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, requerendo o seu desprovimento por inexistir qualquer excesso de cálculo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 7327417 -.

É o relatório.

Corrija-se a autuação do feito, uma vez que não houve remessa necessária determinada pelo juízo, tampouco se trata de hipótese sujeita ao duplo grau de jurisdição.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo magistrado
a quo
que homologou os cálculos judiciais.

Extrai-se dos autos que MARLI DE PAULA VILELLA requereu a execução de sentença. que concedeu o direito ao pagamento das diferenças salariais referente ao reajuste de URV, em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Em decisão interlocutória, o juízo homologou os cálculos, como se vê:

“
Trata-se de Execução de Sentença que concedeu o direito à URV.

O Município de Cuiabá, devidamente intimado a se manifestar acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo (fls. 260/262), discordou dos mesmos, porém não demonstrou qualquer erro por parte dos mesmos.

O Exequente, conforme a fl. 264, concordou com os cálculos.

Pelo exposto, HOMOLOGO os cálculos constantes às fls. 206/262, para que opere seus jurídicos e legais efeitos.

Cumpra-se o art. 6º, da Resolução nº. 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça, intimando-se o Município de Cuiabá, para que informe, em 30 dias, a existência de débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º do art. 100 da Constituição Federal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se o Ofício Requisitório (art. 535, §3º, inciso I do CPC) ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Cumpra-se INCONTINENTI.”

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.

Ora, é certo que no caso houve apenas a homologação do cálculo apresentado pela parte exequente, ora executada em sede cumprimento de sentença, de modo que se trata de decisão de cunho interlocutório, uma vez que não extingue a execução.

Dessa forma, o recurso correto a ser interposto seria o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC/2015:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nesse sentido, a questão é pacífica, existindo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 118 - O agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação.

Como é cediço, o conteúdo decisório revela a natureza jurídica de decisão interlocutória, eis que não pôs fim ao processo e, portanto, não se caracteriza como sentença.

Diante disso, conclui-se que a decisão objurgada não se trata de sentença e não é cabível o recurso de apelação), pois a hipótese dos autos, encontra previsão no supracitado dispositivo do estatuto processual.

Com efeito, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Outrossim, insta consignar que o recurso de apelação e o de agravo possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.

A propósito, esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza jurídica de decisão interlocutória, não sendo, pois, cabível recurso de apelação, mas sim agravo de instrumento. O manejo de apelação, ao invés de agravo de instrumento, em casos que tais, evidência erro grosseiro, e, assim, resta afastada a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. (AgR 33771/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO E AUSÊNCIA DÍVIDA- IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso adequado para combater a decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, sem por fim à fase procedimental, é o de agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 1015, do CPC. 2. A caracterização de erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme preceitua o art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Recurso não conhecido. (Ap 19694/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACADA POR MEIO DE APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. Contra decisão que homologa cálculo em sede de cumprimento de sentença, é cabível o recurso de agravo de instrumento, por se tratar de decisão interlocutória. 2. O recurso adesivo se subordina à admissibilidade do recurso principal. Não sendo este conhecido, resta prejudicado o adesivo. (Ap 92145/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017)

Desta feita, aplica-se ainda ao caso o previsto no art. 932 do CPC,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Assim, em razão da incompatibilidade entre o recurso de agravo de instrumento e a apelação, impossível se mostra a aplicação da fungibilidade.

Diante do exposto,
acolho a preliminar e, por conseguinte,
não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020